Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VALORES VENCIDOS E VINCENDOS. SEPARAÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO SUJEITA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de separação da execução quanto aos valores vencidos e vincendos da indenização de transporte reconhecida aos substituídos processuais na sentença exequenda.
2. Separando-se a execução entre os valores vincendos de indenização de transporte, a cargo do cumprimento de sentença coletivo promovido pelo sindicato, e os valores vencidos, abrangidos pelos cumprimentos de sentença individuais a serem promovidos pelos filiados beneficiados, não haveria possibilidade de prejuízo ao andamento processual ou de dificuldades impostas ao Distrito Federal quanto ao controle dos pagamentos, pois se trata de obrigações de naturezas distintas. O pagamento dos valores vencidos constitui obrigação de pagar, enquanto a implementação da indenização na folha de pagamento dos servidores, relacionada aos valores vincendos, constitui obrigação de fazer.
3. Quanto às obrigações de pagar impostas à Fazenda Pública por decisão judicial transitada em julgado, deve ser observado o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). Sobre o fracionamento, o § 8o do art. 100 da CF dispõe que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.”.
4. In casu, não há se falar em fracionamento dos precatórios, porquanto as obrigações de fazer não estão sujeitas a esse regime, conclusão a que se chega a partir da própria definição dos precatórios, destinados ao pagamento de quantia certa.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
5. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 5.1. A litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. No entanto, na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o agravante tenha interposto recurso com intuito meramente protelatório.
6. Recurso conhecido e provido.